Tribunal: TJES
Processo: 5004164-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004164-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES;

2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020);

3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente;

4. Em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, descabe a pretensão do recorrente para revisão dos honorários sucumbenciais, notadamente porque foram fixados nos percentuais mínimos estabelecidos pelo CPC;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº
5004164-84.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Ghisolfi Logistica e Transporte S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (Id 34058523 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por Ghisolfi Logistica e Transporte S.A. contra a execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, excluindo das CDAs o valor da multa que exceder 100% do valor do imposto devido, condenando o ente municipal ao pagamento dos honorários conforme o percentual mínimo do escalonamento estabelecido no art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I, e §5º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante, pretendendo a reforma da decisão, sustenta, em síntese, que (a) o precedente vinculante do STF não fixou padrão único da multa para fins de aferição de eventual caráter confiscatório, permitindo a fixação do valor acima do tributo no caso de multa punitiva qualificada, no que se enquadra o caso discutido, já que o auto de infração foi lavrado em razão da utilização pela empresa recorrida de documento fiscal inidôneo para burlar o fisco e gerar prejuízo à coletividade; (b) a legislação autoriza a atualização da multa fiscal pelo VRTE, cuja variação é inferior à SELIC; (c) os honorários arbitrados pelo magistrado na forma do art. 85, §3º, do CPC é incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado adverso, devendo ser fixado por equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8296740).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pretende o Estado do Espírito Santo o restabelecimento o valor integral das CDAs objetos da execução fiscal promovida na origem contra a empresa recorrida, que tiveram multa punitiva limitada em 100% do valor do tributo vinculado à operação fiscal.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, [...] “
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

Em consonância, é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ICMS EMPRESA DE INTERNET BANDA LARGA INCIDÊNCIA SÚMULA 334, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE MULTA CONFISCATÓRIA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se aplica a Súmula nº 334, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às empresas de telecomunicações provedoras de internet banda larga que utilizam de sua própria estrutura física no fornecimento de internet. 2. Consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo a multa aplicada pelo Fisco ultrapassado o percentual de 100% (cem por cento), caracterizado está seu efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170124358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA PUNITIVA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. 1. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO) 2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 2. Hipótese em que a multa cominatória foi fixada em percentual inferior ao máximo de 100% (cem inteiros por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatória. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STF, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. MONTANTE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. 1. A hipótese dos autos trata de aplicação de multa punitiva isolada que foi aplicada em montante superior ao próprio tributo devido. 2. Acerca da multa punitiva isolada,houve o reconhecimento da repercussão geral (RE 640.452, Tema n.º 487), entretanto, o mérito ainda não foi julgado. Desta forma, afigura-se razoável a adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal de que são confiscatórias aquelas multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987 AGR, Relator(A): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado Em 01/12/2017, Processo Eletrônico Dje-289 Divulg 14-12-2017 Public 15-12-2017). No mesmo sentindo é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.
3.É inaplicável a argumentação do recorrente de que a hipótese dos autos se trata de multa qualificada porque, conforme já restou decido por este e. Tribunal de Justiça, “a questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020).
No mesmo sentido: TJES, ApCiv. N. 0020576-46.2019.8.08.0035, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021. 4.Recurso desprovido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003527-07.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2022). - g.n.

Por sua vez, a execução fiscal está firmadas em duas CDAs (Ids 21782507 e 21782508 dos autos de origem), sendo que a de n. 15063/2011 indica o imposto devido em R$ 307.659,08 (trezentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), enquanto a multa foi fixada em R$ 1.765,240,74 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

A de n. 15062/2021, por sua vez, apresenta o valor de imposto devido de R$ 33.556,36 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) e o valor da multa em R$ 154.009,27 (cento e cinquenta e quatro mil e nove reais e vinte e sete centavos).

Os dois títulos, conforme se observam, extrapolam, em muito, o percentual de 100% do tributo, o que justifica a manutenção da decisão recorrida para que sejam readequados para extirpar o valor excedente.

Oportunamente, em que pese os argumentos do ente estadual, o magistrado não alterou a base de atualização monetária do débito aplicado pelo ente municipal, limitando-se a apontar a parte confiscatória integrante das CDAs.

Por fim, o STJ firmou o entendimento de que “i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (Tema 1.076)

Assim, descabe a pretensão do recorrente para revisão dos honorários sucumbenciais, notadamente porque foram fixados nos percentuais mínimos estabelecidos pelo CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recusais em 1% sobre os percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente e E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o posicionar apresentado pelo Desembargador Relator.

É como voto.

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.